Tribunal: TJDFT
Processo: 0746925-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL PRESERVADA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. PROVA FIRME. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA MANTIDA.

I - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.

II - A prática de crime em concurso de agentes é fundamento idôneo para avaliação negativa das circunstâncias do crime de tráfico de drogas.

III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

IV - Verificado que a prática do tráfico ocorria perto de uma escola, que funciona nos três turnos, inviável afastar a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei Anti-Drogas, que é objetiva e dispensa a prova da traficância para os frequentadores do local.

V - Recurso conhecido e desprovido.